Tribunal: TJBA
Processo: 8043513-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8043513-90.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: SILVIO DA SILVA OLIVEIRA e outros Advogado(s): VERENA GRAZIELA BASILIO LIMA AGRAVADO: FERNANDA MARIA ALMEIDA DOS SANTOS Advogado(s):MARIA DELCINHA NOGUEIRA MOREIRA NETA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL E QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPENSAÇÃO DE VALORES. INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO NA VIA ESTREITA DOS EMBARGOS À PENHORA. REFORMA DA DECISÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou embargos à penhora e manteve a constrição sobre valores depositados em contas bancárias de titularidade dos agravantes. Alegam impenhorabilidade das verbas, por se tratarem de salário e benefício previdenciário, e mencionam risco à subsistência em razão da enfermidade de um dos agravantes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se os valores penhorados possuem natureza alimentar e, portanto, são impenhoráveis; (ii) estabelecer se os valores em conta-corrente, inferiores a 40 salários mínimos, gozam da proteção prevista no art. 833, X, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 833, IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade de salários e proventos, visando à preservação do mínimo existencial e à dignidade humana, salvo exceções legais. 4. Comprovado nos autos que a conta da primeira agravante recebe salário inferior a dois salários mínimos, a penhora é vedada, pois compromete diretamente a subsistência da executada. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a penhora de salários é inadmissível quando não preserva quantia suficiente à manutenção do devedor e sua família. 5. Quanto ao segundo agravante, o art. 833, X, do CPC, assegura a impenhorabilidade de quantias depositadas em caderneta de poupança até 40 salários mínimos, entendimento estendido pela jurisprudência a contas-correntes e outras aplicações, desde que demonstrada a função de reserva para o mínimo existencial. 6. No caso, os extratos bancários mostram que os valores bloqueados não ultrapassam 40 salários mínimos, sendo aplicável a proteção legal. 7. As alegações de excesso de penhora e de compensações por débitos de IPTU não foram comprovadas e extrapolam os limites dos embargos à penhora. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso provido parcialmente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8043513-90.2025.8.05.0000, em que figuram como agravantes SILVIO DA SILVA OLIVEIRA e outros e como agravada FERNANDA MARIA ALMEIDA DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)